Tribunal: TRF3
Processo: 0024219-04.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
787/1327)

0024219-04.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0024219-04.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO MELGAREJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVOS INTERNOS. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) sem comprovação de exposição a agente nocivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento da atividade exclusiva na lavoura canavieira como especial por equiparação à atividade agropecuária prevista no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente a matéria suscitada, consignando que o código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 refere-se à atividade agropecuária (agricultura e pecuária conjuntamente), inaplicável ao corte de cana-de-açúcar, e que os PPPs dos períodos controvertidos não demonstraram exposição a qualquer agente nocivo, em conformidade com o PUIL 452-PE do STJ.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito já apreciado, sendo incabíveis quando o embargante se limita a reiterar argumentos anteriormente suscitados no agravo interno e expressamente rechaçados pelo colegiado, revelando nítido caráter protelatório.

É manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que reproduz, sem inovação, as mesmas alegações já deduzidas no agravo interno que antecedeu o acórdão embargado, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão relativa à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), em conformidade com o PUIL 452-PE do STJ. 2. São protelatórios os embargos de declaração que se limitam a reiterar argumentos já suscitados e expressamente rechaçados no acórdão embargado, impondo-se a multa do art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; arts. 57, §§3o, 4o e 5o, e 58, §1o, da Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: PUIL 452-PE (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0024219-04.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ANTONIO MELGAREJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face do Acórdão de id. 361000848, prolatado pela Egrégia 9a Turma desta Corte que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelo INSS e pela parte autora, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a especialidade de diversos períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 04/12/2016.

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade exercida pela parte autora sem comprovação da exposição a agente nocivo à saúde, com enquadramento como tempo especial com base no código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64, aduzindo que tal código refere-se à atividade agropecuária, não sendo possível a equiparação da atividade exclusiva na pecuária ou na lavoura (inclusive de cana-de-açúcar) à atividade agropecuária. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão embargado abordou com clareza e extensão a matéria cuja alegação de omissão é apontada, consignando expressamente:

"O código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 refere-se especificamente à agropecuária (atividade mútua de agricultura e pecuária), não se enquadrando como tal a atividade laboral exercida apenas na lavoura, como é o caso do corte de cana-de-açúcar."

"A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no PUIL 452/PE do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o trabalho do empregado em lavoura de cana-de-açúcar não permite seu reconhecimento e/ou enquadramento como atividade especial por equiparação à atividade agropecuária."

"No caso dos autos, os PPPs apresentados referentes aos períodos controvertidos não demonstram exposição a nenhum agente nocivo no campo 'Fatores de Risco', constando apenas a atividade genérica de 'rurícola', sem indicação de agentes químicos, físicos ou biológicos que justifiquem o enquadramento especial."

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exaustiva todas as questões ora reiteradas pelo INSS, as quais haviam sido igualmente suscitadas no agravo interno anteriormente julgado. A autarquia limita-se a reproduzir, nos presentes embargos de declaração, os mesmos argumentos já amplamente analisados e rechaçados pelo colegiado, pretendendo, por via oblíqua, a reforma do julgado, o que é inviável nesta sede recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria aqui trazida foi integralmente apreciada no acórdão embargado — e já havia sido objeto do agravo interno que lhe antecedeu —, sendo que a mera leitura do acórdão recorrido seria suficiente para evidenciar a ausência de qualquer omissão, condeno o INSS ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVOS INTERNOS. ATIVIDADE ESPECIAL. CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que reconheceu a especialidade de períodos laborais e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64) sem comprovação de exposição a agente nocivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento da atividade exclusiva na lavoura canavieira como especial por equiparação à atividade agropecuária prevista no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrentou expressa e exaustivamente a matéria suscitada, consignando que o código 2.2.1 do Anexo ao Decreto no 53.831/64 refere-se à atividade agropecuária (agricultura e pecuária conjuntamente), inaplicável ao corte de cana-de-açúcar, e que os PPPs dos períodos controvertidos não demonstraram exposição a qualquer agente nocivo, em conformidade com o PUIL 452-PE do STJ.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito já apreciado, sendo incabíveis quando o embargante se limita a reiterar argumentos anteriormente suscitados no agravo interno e expressamente rechaçados pelo colegiado, revelando nítido caráter protelatório.

É manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que reproduz, sem inovação, as mesmas alegações já deduzidas no agravo interno que antecedeu o acórdão embargado, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa ao embargante, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão relativa à impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional (código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64), em conformidade com o PUIL 452-PE do STJ. 2. São protelatórios os embargos de declaração que se limitam a reiterar argumentos já suscitados e expressamente rechaçados no acórdão embargado, impondo-se a multa do art. 1.026, §2o, do CPC."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; arts. 57, §§3o, 4o e 5o, e 58, §1o, da Lei no 8.213/91; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: PUIL 452-PE (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão